Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO (LCP, ART. 50). CONDUTA TÍPICA (TEMA 924 DO STF). CONTUNDÊNCIA DE PROVAS. BINGO COM OBJETIVO DE LUCRO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (CP, ART. 268). NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESE PREVISTA NO DECRETO DISTRITAL N.o 41.913/2021. IMPOSSIBILIDADE DE "SURSIS" PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 50 da LCP e no artigo 268 do CP, em concurso material, estabelecida 2 (dois) meses de detenção e 4 (quatro) meses de prisão simples, cumuladas com 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, convertida em uma pena restritiva de direito.

2. Em suas razões (ID 56623209), o apelante alega a atipicidade de sua conduta, pois o art. 50 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal. Suscita analogia entre o bingo realizado e as loterias promovidas pela CEF, a fim de que seja aplicado o princípio da igualdade. Acrescenta que não há insuficiência de provas, porquanto os frequentadores do bar eram amigos e familiares, que o bingo era realizado sem fins lucrativos, sorteando caixa de cerveja, porções de comida e às vezes pequena quantia em dinheiro. Informa que “o Bar tinha atividade precípua, vender bebidas e petiscos, frequentado por amigos, não ultrapassando a quantidade de 15 (quinze) pessoas no local, já contando com funcionários do BAR”. Salienta que “os sorteios ocorriam para a distração, raramente havia sorteio em dinheiro, quando ocorria, tinha o intuito de angariar meios de sobrevivência do bar”. Por fim, requer sua absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas. Subsidiariamente, postula a concessão de sursis processual, pois é primário.

3. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença (ID 56978931).

4. Consta da denúncia que “No dia 11.08.2021, por volta das 20 h, no Estabelecimento Comercial “Bingo do Fran”, localizado na Quadra 25, Lote 13, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, estabeleceu e explorou jogo de azar, em que o ganho e a perda dependem exclusivamente da sorte, em lugar acessível ao público, bem como infringiu determinação do Poder Público (art. 5o e Anexo Único, letra E, do Decreto No 41.913/2021), destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (SARS-COV-2). Nas circunstâncias acima mencionadas, em razão de denúncia anônima, agentes de polícia deslocaram-se até o Estabelecimento Comercial “Bingo do Fran”, de propriedade do denunciado, onde constataram a existência de uma casa de exploração de jogo de azar em funcionamento, na modalidade bingo presencial e on-line, com a presença de apostadores e funcionários. Na ocasião, os policiais apreenderam diversos objetos relacionados a prática do referido jogo de azar, dentre os quais: blocos e envelopes contento cartelas de bingo; fichas; cadernos contendo anotações sobre os jogos de bingo; microfone; cartazes com tabelas e números de bingo; bolas de bingo enumeradas; globos de bingo; e R$ 525,00 (quinhentos vinte cinco reais), conforme consta do Auto de Apreensão juntado ao ID 100046534. Clientes presentes ano local confirmaram que foram lá para jogar bingo, cuja cartela custava R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada. Informaram, ainda, que o jogo também era transmitido on-line para outros apostadores. Na mesma circunstancias, a equipe policial constatou o descumprimento dos protocolos sanitários previstos no decreto no 41.913/2021, como não utilização de termômetro para medir a temperatura das pessoas que entravam e saíam do local, permanência de pessoas sem máscaras, mesas e cadeiras sem o distanciamento seguro necessário (mínimo de dois metros uma das outras)...”.

5. A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, conforme Termo Circunstanciado n. 180/2021-20o DP (ID-100046540), Boletim de Ocorrência n. 3.362/2021-20a DP e demais elementos coligidos aos autos. Tanto que o próprio réu, em juízo, confessou a autoria dos fatos narrados na denúncia: teria montado o bingo, no bar, para alavancar as vendas e que participavam do bingo clientes e amigos (ID 56623191).

6. No caso, resta evidenciada a exploração de jogos de azar, com vistas a "alavancar as vendas", em lugar acessível ao público (bar). Ademais, a testemunha Carlos Eduardo afirmou que o bingo também funcionava de forma "on-line", via aplicativo Instagram, e com filmagens realizadas pelo acusado com seu telefone celular (ID’s 179015404 e 179015405), fato comprovado conforme filmagem policial no dia da ocorrência (ID 56622795). Portanto, não deve ser acolhida a tese de insuficiência de provas.

7. Quanto à alegação de não recepção pela Constituição Federal da norma do art. 50 da Lei de Contravenções Penais, cumpre ressaltar que a questão se encontra pendente de julgamento, no STF, do Recurso Extraordinário 966.177/RS (tema 924: tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Saliente-se que não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, ou seja, presume-se a constitucionalidade da norma impugnada.

8. Destaque-se que a violação a mandamento de obediência à norma do poder público para fim específico, no caso uso de máscara em local público, é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a violação do mandamento de obediência à norma do poder público para o fim específico mencionado. Ainda que o Decreto Distrital n. 41.913/2021, tenha sido revogado, aplicam-se os seus dispositivos aos atos que ocorreram durante o período em que estava vigente. Precedentes: (Acórdão 1720655, 07042241920208070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1812712, 07053102120218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Em relação à não concessão de "sursis" processual ao apelante, correta a sentença proferida, porquanto não há o preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 89 da Lei 9.099/1995, visto que o réu foi processado e condenado por outro crime nos autos de n. 0701145-19.2021.8.07.0010.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.